Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese a matéria em debate ser objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, o presente Agravo de Instrumento discute a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, e há perigo de dano, razão pela qual se avança no exame do mérito recursal.
2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e os empréstimos com desconto em conta corrente são distintos quanto ao objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são regulados por legislação específica e decorrem de relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
3. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente.
4. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas.
5. Os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois as quantias lançadas na fatura refletem os gastos mensais livremente realizados pelo próprio cliente, não sendo cabível a restituição dos valores descontados, nem há óbice a descontos futuros.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.